Tribunal: TJBA
Processo: 8078484-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO INTERNO n. 8078484-74.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S.A. Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A) AGRAVADO: ELSON NEVES OLIVEIRA Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA PELO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM TESE REPETITIVA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de afastamento de cláusula contratual relativa à cobrança de seguro em cédula de crédito bancário. O Autor alegou ilegalidade da cobrança, sob o argumento de ter sido compelido a contratar seguradora indicada pelo Banco, sem possibilidade de escolha. A decisão hostilizada escorou-se em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 972/STJ). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar a possibilidade de julgamento monocrático, com base em precedente repetitivo do STJ; e definir se é abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguradora vinculada à Instituição Financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático é cabível, quando a decisão está em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, nos termos do art. 932, V, do CPC. A cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com a própria instituição financeira, ou com seguradora por ela indicada, caracteriza prática abusiva, conforme a tese firmada no Tema nº 972/STJ. No caso concreto, a ausência de comprovação de que o consumidor teve a possibilidade de escolher livremente a seguradora demonstra a configuração de venda casada, o que invalida a cobrança. Em contratos regidos pela responsabilidade contratual, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos com correção monetária, desde o desembolso, conforme Súmula nº 43 do STJ, e com incidência de juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V, e 1.011, I; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; Súmula 43/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8078484-74.2020.8.05.0001, tendo como Agravante o BANCO ITAÚ S.A. e como Agravado ELSON NEVES OLIVEIRA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.